Tribunal: CARF
Processo: 13502.902325/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.902325/2012-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FERIMPORT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902325/2012-61
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902325/2012-61

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 11/2011, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de apuração do
recolhimento.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, de forma bastante
sucinta, que houve erro nas informações da DCTF original do período de novembro de 2011,
sem trazer, entretanto, quaisquer elementos contábeis-fiscais comprobatórios ou explicações
mais detalhadas sobre o suposto equívoco.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito
creditório alegado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para
comprovar suas alegações.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual traz as
seguintes considerações:

Com a peça recursal, o sujeito passivo juntou cópias de DCTF, DACON,
comprovante de arrecadação, mas não trouxe qualquer documento contábil-fiscal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, em síntese, que houve erro na informação do débito de COFINS, período de
apuração 11/2011, tendo sido transmitidas declarações retificadoras.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902325/2012-61

No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em
outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem,
suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em especial, para comprovar
que o valor apurado da COFINS, período de apuração 11/2011, é aquele alegado, ao invés
daquele valor regularmente constituído pela DCTF original.
Além disso, observa-se, na leitura da manifestação perante o colegiado de
primeira instância, que o sujeito passivo foi bastante vago em sua defesa, restringindo-se a
afirmar que houve erro na DCTF, sem explicar qual teria sido precisamente o equívoco,
revelando substancial falta de dialeticidade em seu recurso.
Diante da insuficiência de elementos probatórios, o colegiado a quo decidiu,
corretamente, manter o despacho decisório, uma vez que o crédito pleiteado havia sido
totalmente utilizado para o pagamento de débito confessado em DCTF, não tendo a manifestante
logrado êxito em comprovar o alegado crédito informado na declaração e compensação.
Nesse caso, caberia à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar que o valor do débito de COFINS, regularmente declarado na DCTF original e
adotado na análise fiscal de verificação do direito creditório postulado, não era aquele
confessado, mas outro.
Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções enunciadas no art. 16 do
Decreto-Lei no. 70.235/72, para justificar a produção de provas extemporâneas, ainda assim
analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a manifestação de
inconformidade, tendo constatado que nenhum documento comprobatório da apuração do valor
da contribuição devida foi juntado com o recurso voluntário.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902325/2012-61

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo restringe-se a juntar declarações
(DCTF e DACON) e documento de arrecadação, eximindo-se de apresentar escrituração
contábil-fiscal e documentos que a suportem, aptos para demonstrar a apuração da COFINS
controvertida. Além disso, não consta dos autos qualquer comparação analítica, com explicitação
de cada conta contábil considerada na apuração original e retificadora da COFINS, com os
registros contábeis de cada conta envolvida e documentos de suporte: sem tais elementos, não se
mostra possível aferir a correção do valor devido alegado pela recorrente.
Pode-se asseverar, em síntese, que a documentação apresentada pela recorrente
não se presta à comprovação suficiente e cabal da apuração da contribuição social devida no mês
de novembro de 2011.
Sublinhe-se, ademais, que a documentação apresentada não serve para demonstrar
se houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta Cofins a
compensar, a fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a
crédito na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo Cofins a
compensar - e da compensação declarada - lançamento a crédito na conta de Cofins a
compensar e lançamento a débito na conta do passivo relativa ao tributo compensado.
A compensação tributária pressupõe, como visto, a necessidade de comprovação
da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de produzir
provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado
decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF,
o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da
escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta, não sendo
suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON, etc.), planilhas de cálculo para uso
interno da empresa ou simples alegações desacompanhadas de provas.
Nesse aspecto, observe-se que a negativa de provimento à manifestação de
inconformidade se deu pela inexistência de comprovação do direito creditório alegado, em
especial, do valor da contribuição devida. Ainda assim, em seu recurso voluntário, o sujeito
passivo não fez esforços para juntar documentação suficiente e necessária para a comprovação
do direito creditório postulado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital